Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que há mais de 20 anos alienou o veículo FORD ESCORT, ano 1993, Cor Bege, Placas JFK2183, Renavam 00188195599, à uma Concessionária de Veículos com nome de fantasia “Ninha Veículos”, desconhecendo seu paradeiro. Adquiriu, em troca um Veículo VolksWagen/Fusca, sem realizar as transferências. Recentemente deparou-se com inúmeras multas no Estado de São Paulo. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da propriedade do veículo, mantendo o registro da propriedade do veículo em nome do recorrente, com a consequente suspensão de qualquer penalidade proveniente do veículo Ford Escort.
3. O recorrido, em contrarrazões, aduz a ilegitimidade passiva, bem como, a prescrição relativa a pretensão do recorrente relativo à exoneração de responsabilidade pelos débitos constituídos há mais de 5 anos do ajuizamento da presente demanda. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 33092048 determinou a suspensão do feito em razão do Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
5. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
8. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.
9. A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva da demanda. No caso dos autos, o recorrente alega que apesar de ter alienado o veículo a terceiros, seu nome ainda consta no banco de dados do recorrido como se proprietário ainda fosse do bem. Nessa perspectiva, o recorrido deve figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que na transferência do veículo, poderá ser atingido diretamente pelos efeitos da decisão de mérito. As ações meramente declaratórias não prescrevem e a elas não se aplica a disposição constitucional relativa à prescrição extintiva do direito de ação (Constituição Federal, art. 7o, XXIX). Preliminares rejeitadas.
10. No caso, o recorrente não comprovou a venda e a tradição veículo FORD ESCORT, ano 1993, Cor Bege, Placas JFK2183, Renavam 00188195599, e não promoveu a comunicação de venda ao órgão de trânsito, de modo que responde solidariamente com o adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, nos termos do Art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985.
11. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem.
12. Ressalta-se que o referido reconhecimento da existência de devedores solidários permite a cobrança dos débitos em contexto tanto da parte autora/recorrida quanto do réu/adquirente, sendo cabível ação de regresso, no âmbito do direito civil, se o alienante efetuar o pagamento da dívida.
13.RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade ora deferida.